Tribunal: TJMT
Processo: 1031374-76.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031374-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Sociedades, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS TREVISAN - CPF: 283.863.371-68 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), RODRIGO TREVISAN - CPF: 872.479.171-72 (EMBARGANTE), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (EMBARGANTE), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (EMBARGANTE), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (EMBARGANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (EMBARGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (EMBARGANTE), CARLOS TREVISAN - CPF: 283.863.371-68 (EMBARGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RODRIGO TREVISAN - CPF: 872.479.171-72 (EMBARGADO), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (EMBARGADO), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO VALOR DA CAUSA EM RECURSO DE RÉU REVEL. VÍCIO SANADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EOMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA E APLICABILIDADE DO ART. 1.001 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Trevisan contra acórdão que, por maioria, desproveu o recurso. O embargante sustenta a existência de "error in procedendo" e "error in judicando", argumentando que o valor da causa é matéria de ordem pública e poderia ser analisado em sede de recurso de apelação, ainda que a contestação tenha sido intempestiva. Alega, ainda, contradição e omissão quanto à legitimidade ativa dos embargados e à aplicação do art. 1.001 do Código Civil. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de análise do valor da causa em sede de recurso de réu revel; e (ii) se há contradição ou omissão no acórdão quanto à legitimidade ativa dos embargados e à aplicabilidade do art. 1.001 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa é matéria de ordem pública e pode ser analisado de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeito à preclusão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, reconhece-se a possibilidade de sua análise, sanando-se o vício apontado.

Inobstante ser possível a análise do valor da causa, no caso concreto, não há falar em alteração posto que
o que se pretende na ação é a obrigação do apelante integralizar as cotas de capital, logo não há cunho econômico na ação.

Não há contradição ou omissão quanto à legitimidade ativa dos embargados, pois a decisão analisou expressamente a matéria e fundamentou a conclusão adotada. O embargante, na verdade, pretende rediscutir a tese jurídica firmada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A alegada contradição em relação à aplicação do art. 1.001 do Código Civil não se sustenta, pois a contradição relevante para fins de embargos de declaração é a interna ao próprio acórdão, e não eventual divergência com jurisprudência ou expectativa da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise da matéria decidida, salvo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica quanto aos demais pontos levantados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para reconhecer a possibilidade de análise do valor da causa em sede de recurso de réu revel, concedendo-lhes efeito integrativo, sem alteração do julgamento nos demais termos.

Tese de julgamento:

O valor da causa é matéria de ordem pública e pode ser analisado de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de preclusão.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao acórdão, não se confundindo com contrariedade a dispositivos legais ou jurisprudência.

Embargos de declaração não são meio adequado para reexame de provas ou rediscussão da matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 1.001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1637877/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 19/10/2017, DJe 30/10/2017; STJ, EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Carlos Trevisan
contra acórdão que
por maioria desproveu o recurso.

A parte embargante defende que o acórdão possui “error in procedendo” e “error in judicando” uma vez que o valor da causa é matéria de ordem pública e poderia ser analisado em sede de recurso de apelação, mesmo a contestação sendo intempestiva.

Menciona que há equívoco no voto-vista condutor do acórdão ao entender que a ação em questão não possui cunho econômico.

Sustenta que o acórdão é contraditório e omisso em relação à análise para reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargados.

Defende, ainda, que o acordão se mostra contraditório em relação ao aplicado pelos tribunais pátrios no que se refere à aplicabilidade do art. 1.001 do CC.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão possui “error in procedendo” e “error in judicando” uma vez que o valor da causa é matéria de ordem pública e poderia ser analisado em sede de recurso de apelação, mesmo a contestação sendo intempestiva.

Assiste razão ao embargante, posto que o Superior Tribunal de Justiça entende que “O valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.” (STJ - REsp: 1637877 RS 2016/0202728-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017).

Assim, sano o vício para entender ser possível a análise do valor da causa.

Todavia, não prospera o argumento do embargante de que há equívoco no voto-vista condutor do acórdão, ao entender que a ação em questão não possui cunho econômico.

Assim, inobstante reconhecer ser possível a análise quanto ao valor da causa, no caso concreto tenho que não há mudança a ser feita, posto que conforme consignado no acórdão “entendo que não é o caso de retificar o valor da causa, posto que o que se pretende na ação é a obrigação do apelante integralizar as cotas de capital; logo, não há cunho econômico na ação.”

Vê-se que nesse ponto a parte embargante se insurge contra a valoração de provas para o fim de fazer prevalecer a sua tese, o que não se admite em sede de recurso de embargos de declaração.

Sustenta que o acórdão é contraditório e omisso em relação à análise para reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargados.

Afirma, nesse particular, que “sendo perfeitamente cabível a aplicação do art. 1001, CC, consoante expressa determinação do art. 1053, CC, tem-se que a sociedade empresarial em questão possui personalidade jurídica, nos moldes já consignados no voto da relatora, devendo ser observado, ainda, que existiam outros me todos para os só cios, ora embargados, integralizarem o capital social, inclusive com a retirada do ora embargante (sócio remisso). Portanto, não se pode premiar a inércia dos embargados e reconhecer suposta legitimidade ativa inexistente.” (Id. 244092682, pág. 7).

Do próprio argumento do recorrente se verifica que se insurge contra a tese adotada no acórdão no que tange a questão da legitimidade ativa, não demonstrando qual é a omissão ou qual é a contradição existente entre a tese adotada e a conclusão do acórdão.

Defende ainda que o acordão se mostra contraditório em relação ao aplicado pelos tribunais pátrios no que se refere Á aplicabilidade do art. 1.001 do CC.

O argumento não prospera.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Vê-se, portanto, que em relação aos argumentos de omissão e contradição, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios de omissão e contradição apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
o

Recurso de Embargos de Declaração, tão somente pare reconhecer a possibilidade da análise do valor da causa em sede de recurso de réu revel, concedendo aos embargos efeito integrativo, mantendo o voto nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025